Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000692-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVALDO ALVES DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADOS: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA REMUNERADA. GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA O NÍVEL V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE QUE REÚNE CONDIÇÕES LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO PLEITO. CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICABILIDADE AOS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - In casu, infere-se que a pretensão deduzida pelo Impetrante reflete a busca do reconhecimento do direito ao reajuste da GAP em sua referência V, com base na paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas. II - A GAP foi criada pela Lei Estadual nº 7.145/97, com o objetivo de compensar o exercício da atividade policial e os riscos dela decorrentes, considerando o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do posto, o conceito e o nível de desempenho do policial, conforme dispõe o art. 6º da referida lei. E, apesar de ter previsto que a GAP seria paga em referências escalonadas de I a V, o referido diploma legal não fixou os critérios para seu pagamento nos dois últimos níveis, o que somente ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 12.566/2012. III – Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Contudo, o pagamento só é feito a quem se encontra em atividade, em manifesta ofensa ao tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal. IV - A GAP nas referências IV e V, do mesmo modo que ocorreu com a GAP nos demais níveis, está sendo paga de forma indistinta a todos os policiais militares que se encontram em atividade, restando confirmado que a referida gratificação possui caráter genérico, devendo, assim, ser estendida nas mesmas condições aos policiais que se encontram na inatividade. V - É devida a extensão dos seus pagamentos aos inativos, com base na paridade entre vencimentos e proventos, mormente porquanto, observados os arts. 42, §1º e 142, §3º, inciso X da Constituição Federal, a referida paridade para os policiais militares do Estado da Bahia encontra previsão expressa no art. 121, c/c o art. 16, II da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), sendo que o primeiro dos dispositivos referidos tem semelhante redação à do texto original do art. 40, §4º da CF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000692-08.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, MARIVALDO ALVES DE SOUZA e, como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA